Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726537-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: AMADEU FERREIRA DA CRUZ, ELIANE DE FATIMA BORTOLAN LUI, JOSE LAERTES PAMPUCH, VALTER JOSE ZONATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MATÉRIA. ORDEM DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL (RE 626.307/SP). TÉRMINO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 (REsp 1.370.899/SP). JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO. OBEDIÊNCIA. MAJORAÇÃO DA TAXA APÓS O ADVENTO DO NOVEL CÓDIGO CIVIL. IMPERIOSIDADE. PREVISÃO LEGAL. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÕES HAVIDAS NO TEMPO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. DOMICÍLIO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insubsistente a ordem de sobrestamento do curso processual emanada do Supremo Tribunal Federal, no bojo Recurso Extraordinário no 626.307/SP, dos processos que tenham por objeto discussão sobre expurgos inflacionários e cujas pretensões foram endereçadas em face do Banco do Brasil S/A, e aferida a finalização do julgamento do Terma 1.075 do STF, mediante fixação das teses que veiculara, imperativa a retomada do curso procedimental da ação de natureza executiva manejada com aludido espectro, sobressaindo inviável o acolhimento da pretensão de suspensão do curso processual agitada sob esse argumento. 2. Elucidada a questão atinente à incompetência do Juízo agitada ao argumento de que os exequentes não possuem domicílio no Distrito Federal e, portanto, não teriam sido alcançados pelo título executivo, aperfeiçoada a preclusão do provimento que a resolvera em sede de rejulgamento do apelo, afastando essa defesa processual, a matéria é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferíveis os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem. 5. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 240 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1.370.899/SP), devendo os acessórios, ademais, serem mensurados segundo os parâmetros firmados pela legislação vigorante durante o período de incidência por encerrarem prestação de trato sucessivo. 6. Tratando-se de obrigação germinada ainda sob a égide da anterior codificação civil, os juros de mora agregáveis ao débito devem ser mensurados segundo a taxa nela alinhada (0,5% a.m.), e, na sequência, entrando a viger a nova codificação, os acessórios devem ser computados segundo a nova taxa estabelecida (CC, art. 406, 1% a.m.), ensejando que as contas de liquidação elaboradas segundo esses parâmetros devem ser reputadas lídimas, tornando-se infensas a impugnações. 7. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 2o-A da Lei 7.347/85, argumentando que somente os filiados ao IDEC possuem a legitimidade para a propositura da ação de execução promovida pelo próprio IDEC. Afirma que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou; b) artigo 509, inciso II, do CPC, sustentando ser necessária a liquidação prévia do título para se aferir o quantum debeatur a embasar o cumprimento de sentença; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, todos do CPC e 2o-A da Lei 7.347/85, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 724 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília ”. Assim, estando o acórdão recorrido, nesses aspectos, em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por outro lado, o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023